Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710172-69.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDAS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, FRANCISCA RENATA GOMES E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDORES. CADEIA DE CONSUMO. DISTRATO, EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 10 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Conforme a Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas” 2. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil - CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil). 3. No âmbito dos contratos de consumo, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, 25, § 1o); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência. 4. Na hipótese, há solidariedade automática decorrente de atuação conjunta - em consórcio - da cooperativa e das empresas, nos termos do art. 28 §o 3o, do CDC: "As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código." 5 "Consórcio nada mais é do que a união pontual de empresas para realização de empreendimento específico, como, por exemplo, determinada incorporação imobiliária (venda de unidades imobiliárias durante a construção). (...) Em caso de consórcio, todos os fornecedores são solidariamente responsáveis perante o consumidor pelas obrigações assumidas e pelas consequências (responsabilidade civil) decorrentes de eventual descumprimento do contrato de consumo." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p.214) 6. Em outras palavras, quando há união esporádica de pessoas para realizar empreendimento no mercado de consumo, configura-se consórcio, com atração da regra da responsabilidade solidária que abrange toda e qualquer obrigação - originária ou sucessiva - do contrato de consumo, sem prejuízo, por obvio, de posterior ação regressiva entre os fornecedores. 7. Na hipótese, todas as rés participaram da cadeia de consumo. Portanto, em que pese o termo de distrato ter sido assinado somente entre a consumidora e a Cooperativa, diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados solidariamente 8. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil: prazo prescricional de dez anos. 9. Recurso conhecido e provida. Honorários majorados A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 442 e 443, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal acarretou cerceamento de defesa, pois necessária para atestar que a recorrente não atuou como incorporadora nem participou de nenhuma forma do empreendimento imobiliário em discussão; c) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, acrescentando que o cerceamento de defesa também está caracterizado no presente caso em razão da não observância ao princípio da não-surpresa, uma vez que a tese de suposta existência de um consórcio entre as rés não poderia ter sido objeto de presunção pelo acórdão impugnado sem a oportunidade da recorrente se defender sobre a matéria; d) artigos 28, parágrafo único, e 29, caput, ambos da Lei 4.591/196, 12, § 3o, incisos I e III, 14, § 3o, inciso II, e 28, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 265 e 884, ambos do Código Civil, afirmando não ser possível presumir a existência de solidariedade passiva entre a recorrente e a COOHEDUC, tendo em vista que a recorrente é apenas a legítima proprietária e possuidora dos lotes onde os empreendimentos imobiliários seriam construídos; e) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, defendendo que ao caso concreto aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (distrato celebrado entre a recorrida e a cooperativa). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Não há que falar em violação aos artigos 11, 489, II e § 1o, III e IV e 1.022, II do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.039.063/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 9o, 10, 369, 442 e 443, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 28, parágrafo único, e 29, caput, ambos da Lei 4.591/196, 12, § 3o, incisos I e III, 14, § 3o, inciso II, e 28, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 265 e 884, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo quanto à aventada transgressão ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE COTAS DE CLUBE DE INVESTIMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. No caso, os autores tiveram ciência da lesão na data de resgate das cotas, sendo este o marco inicial da prescrição. 2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 'reparação civil' não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 557.681/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025